Tribunal: TJMT
Processo: 1036519-37.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1036519-37.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Vícios de Construção, Correção Monetária, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - RONDONOPOLIS I - SPE LTDA - CNPJ: 09.195.379/0001-07 (AGRAVANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (AGRAVANTE), CAMILA CUERVO PINTO - CPF: 994.676.071-15 (AGRAVADO), LUCAS BRAGA MARIN - CPF: 024.114.991-67 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

Desnecessária a instauração da fase de liquidação, ainda que assim tenho sido determinado na sentença, quando é possível a apuração do valor devido por mero cálculo aritmético.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1036519-37.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA, RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A.

AGRAVADA:

CAMILA CUERVO PINTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do
Cumprimento de Sentença
n. 0004597-35.2014.8.11.0003, promovido por CAMILA CUERVO PINTO, indeferiu o pedido de instauração da fase de liquidação de sentença formulado pelas ora Agravante em sua impugnação.

Em suas razões, aduz, em síntese, que “
as notas ficais a fim de comprovar os gastos pagos pela Agravada para reparação do imóvel encontram-se incompletas e cortadas, havendo a necessidade da apuração da comprovação do pagamento no cumprimento de sentença
”, tal qual determinado na sentença.

Requer, liminarmente, a suspensão da decisão recorrida e, no mérito, sua reforma para que seja reconhecida e necessidade da realização de liquidação de sentença.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo (Id. 260541697).

Contrarrazões - Id. 264733754.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - RONDONÓPOLIS I - SPE LTDA e RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0004597-35.2014.8.11.0003, promovido por CAMILA CUERVO PINTO, indeferiu o pedido de instauração da fase de liquidação de sentença formulado pelas ora Agravante em sua impugnação.

Rejeito, de início, a alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade suscitada em sede de contrarrazões, uma vez que é possível aferir das razões recursais as razões do inconformismo dirigidas à reforma da decisão.

Feita tal consideração, o recurso não prospera.

Ora, considerando que a Agravada apresentou planilha de custos detalhando os gastos despendidos no imóvel, com as respectivas notas fiscais comprobatórias, verifica-se que o cálculo do valor devido pode ser realizado de forma aritmética, sem a necessidade de instauração de nova fase processual para tal apuração, tal qual consignado pelo julgador singular.

A alegação de que algumas notas fiscais se encontram cortadas não se traduz em motivo para instauração da fase de liquidação de sentença, bastando a impugnação do documento para fins de questionamento do valor nele indicado e eventual exclusão do montante cobrado.

Outrossim, não há falar em violação a coisa julgada quando, embora determinada a fase de liquidação na sentença, é possível a apuração do
quantum debeatur
por mero cálculo aritmético.

A propósito:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL – LIQUIDAÇÃO – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULO ARITMÉTICO – VIOLAÇÃO A COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO COM A DEMANDA – PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE – VALOR EXECUTADO DEMONSTRADO PELO PRÓPRIO EXECUTADO – VEDAÇÃO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NA ATUALIZAÇÃO DO MONTANTE – ENCARGOS LEGAIS DEVIDOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada no julgado que originou o crédito, consoante visto na espécie, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2º, do art. 509 do CPC, não havendo que se falar em violação a coisa julgada
. (...) (N.U 1017803-59.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 11/09/2024, Publicado no DJE 26/09/2024)
(destaquei)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2025